Tribunal: TJDFT
Processo: 0747355-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747355-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MARIA JOSE COSTA ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Revisão Criminal, com pedido liminar, ajuizada por MARIA JOSÉ COSTA ALMEIDA contra o acórdão proferido pela 2a Turma Criminal deste Tribunal, na Apelação Criminal n.o 0011207-24.2014, que manteve a sentença que a condenou pelo crime de extorsão. Em sua inicial (Id 65890828), a autora defende, em síntese, que “a decisão condenatória ocultou fatos provados por documentos oficiais, atribuiu veracidade a declarações inverídicas e interpretou-as equivocadamente, imotivadamente e in pejus (...). A soma dos erros resultou na condenação de uma inocente”. Requer a concessão da liminar para suspender o processo de execução em trâmite. No mérito, pede a procedência da demanda, para que seja absolvida do crime de extorsão. A liminar foi indeferida pelo Des. Jair Soares (Id 65937220). Manifestação da Procuradoria de Justiça (Id 66076551) pelo conhecimento e julgamento de improcedência do pedido formulado. Declaração de impedimento do Des. Jair Soares (Id 66077276) e determinada a redistribuição do feito. É o relatório. A liminar deve ser indeferida. A requerente busca, em sede liminar, que sejam suspensos os efeitos da condenação até o julgamento da presente revisão criminal. A Revisão Criminal é ação de natureza desconstitutiva cuja finalidade é rever condenação penal transitada em julgado, sendo cabível nas restritas hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Para a concessão da liminar exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque a requerente objetiva a alteração do julgado, para que seja absolvida do crime de extorsão. Apesar da relevância do sustentado, verifico que a 2a Turma Criminal manteve a sentença incólume quanto ao delito de extorsão, tendo, apenas, dado parcial provimento ao recurso para que seja suspensa condicionalmente a pena do crime de ameaça, com fulcro no art. 77 do Código Penal. Na ocasião, entendeu o Relator (Id 66063948): “(...) Conforme se observa do acervo probatório, não há dúvidas de que a ré praticou os delitos de extorsão e ameaça descritos na denúncia. A vítima ROSICLEIDE, nas duas fases da persecução penal, prestou depoimentos harmônicos e coerentes, detalhando fielmente a conduta descrita na denúncia. Afirmou que a ré intermediava os procedimentos relativos à concessão do auxílio vulnerabilidade (que seria concedido aos moradores após se cadastrarem junto ao CRAS), e que, em troca do benefício, passou a exigir que ela pagasse R$ 50,00 (cinquenta) reais, afirmando que se não pagasse, perderia o direito ao benefício. Narrou, ainda, que pagou a referida quantia duas vezes e, em dado momento, quando se recusou a pagar o referido valor, seu benefício foi cortado (1o fato). No mesmo sentido, a vítima ELIS REGINA afirmou que a ré ameaçava cortar o benefício daqueles que não pagassem os R$ 50,00 (cinquenta reais). Narrou que sempre pagou tal valor à ré, e que quando não repassou, seu benefício foi cortado (1o fato). Corroborando os relatos acima, as testemunhas EMÉRSON, MARIA BADIA e ELISNEY afirmaram, em juízo, que a ré exigia, em troca do referido benefício, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais. Assim, vê-se que a acusada constrangeu (com o intuito de obter vantagem econômica), as vítimas ROSICLEIDE e ELIS REGINA (1o fato), mediante grave ameaça (consistente em cortar o benefício), a pagarem mensalmente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), não merecendo guarida o argumento da douta Defesa de que a ré “apenas informava que os beneficiários poderiam ter seu benefício cortado se não cumprissem os requisitos legais ao auxílio – aluguel”. Quadra gizar, por ser um argumento da Defesa, que o fato de a vítima ELIS REGINA ter afirmado que as supostas cobranças eram realizadas durante as reuniões (que não eram obrigatórias), não exclui a possibilidade de ela ter constrangido as vítimas a efetuar o referido pagamento em outras oportunidades. Também não merece guarida o argumento de que a vítima não detinha poderes para retirar (cortar) o benefício das vítimas. Nesse particular, extrai-se dos depoimentos juntados aos autos que a acusada era uma das líderes do movimento, e era ela a responsável por elaborar a lista com o nome dos moradores para passar para a SEDEST, que, por sua vez, acionava o CRAS para que fossem entregues os cheques às famílias, que sempre eram descontados no BRB. Como bem salientou a eminente autoridade judiciária, “depreende-se dos autos que Maria José era a principal responsável por intermediar o procedimento de cadastramento dos beneficiários, e, inclusive, acompanhava as famílias até o Centro de Referência de Assistência Social – CRAS nos dias de retirada de dinheiro” (ID 11820709, fl.7). No ponto, destacou a eminente autoridade o relatório da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal – CODAHB (ID 11820632, fls.10, 11 e 17), por meio do qual se constatou que a acusada era responsável por informar os dados das famílias que não foram entrevistadas pela CODAHB, “o que denota que a ré tinha capacidade de influenciar o processo de cadastramento de beneficiários” (ID 11820709, fl. 8). Dessa forma, embora a SEDEST realizasse o cadastramento das famílias para receber o auxílio (como argumentou a douta Defesa), as provas juntadas aos autos indicam que a ré detinha poderes para participar da elaboração da lista. Prova disso é que quando as vítimas deixaram de realizar o pagamento de 50,00 (cinquenta reais) à acusada, seus benefícios foram cortados. Não bastasse, frise-se que mesmo que a acusada não detivesse poderes para realizar qualquer tipo transação em nome das vítimas, estas relataram que se sentiram obrigadas a efetuar o pagamento (de 50,00) para a ré (e de fato o fizeram). Acrescente-se, outrossim, que o fato de as autorizações para os saques do valor junto ao BRB serem entregues apenas a cada beneficiário (e não à ré), não comprova que a acusada não exigiu quantia em dinheiro para que seus nomes não fossem excluídos da lista (o que foi feito). Assim, vê-se que a negativa de autoria da ré, bem como a versão das testemunhas VANDERLÂNDIA e DIOMARA, que afirmaram que a contribuição era espontânea, encontram-se isoladas nos autos, não sendo suficientes a ensejar a absolvição da ré. No tocante aos delitos de ameaça, também foram devidamente comprovados. No que refere à ameaça contra a vítima MARIA BADIA (2o fato), vê-se que a vítima narrou, tanto na seara policial quanto em juízo, que a ré reuniu a família dela para invadir sua residência, com peixeiras e facões, tendo inclusive afirmado (na seara policial), que registrou ocorrência desse fato na 6aDP. No ponto, não merece prosperar o argumento da douta Defesa de que a vítima MARIA BADIA inventou esses fatos para incriminar a ré somente porque não ficou satisfeita em ter que deixar o assentamento, porque não há nos autos qualquer elemento apto a comprovar tal alegação. Igualmente, devidamente comprovada a ameaça praticada contra as vítimas ELISNEY e ROSICLEIDE (4o fato). Com efeito, a vítima ROSICLEIDE afirmou, em juízo, que a ré foi até o seu barraco e ameaçou atear fogo, caso o benefício não continuasse sendo pago. Narrou, ainda, que ELISNEY (seu esposo) também sofreu ameaças por parte da ré. No mesmo sentido, a vítima ELISNEY relatou, perante a autoridade judicial, que a acusada o ameaçou (e também ROSICLEIDE e EMERSON), mandando que deixassem o acampamento, porque o local pertenceria ao MST. Narrou que a acusada exigia que deixassem o local, caso contrário atearia fogo nos barracos. Acrescentou, ainda, que após várias denúncias, a ré foi afastada do acampamento, mas continuou indo ao local ameaçar as vítimas. Assim, não merece prosperar o argumento da douta Defesa de que a ré não ameaçou pessoalmente as vítimas ELISNEY e ROSICLEIDE. Por derradeiro, destaque-se que a ameaça contra as vítimas EMERSON E ELISNEY (3o fato) também ficou devidamente caracterizada. Extrai-se dos relatos da vítima EMERSON, em juízo, a acusada os ameaçava constantemente, e que, em dado momento disse que “eles sairiam do acampamento” de “qualquer jeito”. Relatou, ainda, que a ré tirou fotos dele, e não sabe pra qual finalidade. Corroborando o relato acima, a vítima ELISNEY afirmou que a ré o ameaçou diretamente (e também sua esposa e EMERSON), afirmando que deveriam sair do assentamento “de qualquer jeito”. No ponto, não merece destaque o argumento da douta Defesa de que a vítima EMERSON só tomou conhecimento da suposta ameaça por meio de um áudio via whatsapp, que sequer foi enviado pela acusada (além de não ser a sua voz na mensagem), pois a ameaça não ficou caracterizada pelo referido áudio, e sim, pela expressão acima mencionada (eles sairiam do acampamento de “qualquer jeito”), bem como pelo fato de a ré ter tirado fotos da vítima, sem mencionar o motivo. Igualmente incabível o argumento da Defesa de que as demais testemunhas não presenciaram as supostas ameaças (só ouviram comentários), pois, em crimes como esses, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima merece especial destaque, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, caso dos autos. Acrescente-se, outrossim, que não existe qualquer prova nos autos de que as vítimas tenham inventado falsamente os fatos para incriminar a acusada, sendo certo que eventual desavença existente entre as vítimas e a ré decorreu dos fatos narrados na denúncia. Destaque-se, por fim, que o fato de a ré não ter sido expulsa do movimento não comprova a sua inocência, tampouco a exime da responsabilidade pelos atos praticados. Em face de todo o exposto, verifica-se a existência de provas suficientes da autoria e materialidade, aptas a demonstrar que as condutas da apelante se amoldaram aos tipos dos artigos 158 (por duas vezes) e 147 (por três vezes), ambos do Código Penal, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação pelos crimes de extorsão e ameaça. (...).” (grifos nossos). Assim, eventual análise sobre os pedidos formulados deve ser realizada após o devido trâmite dessa revisional. Desse modo, em uma análise sumária, não há demonstração efetiva de vício processual capaz de ensejar a imediata suspensão da execução da pena, além da falta de perigo da demora. Destaque-se que, apesar do alegado, a requerente foi efetivamente condenada pelo Juízo da 2a Vara Criminal e 2o Juizado Especial Criminal de Planaltina, tendo a 2a Turma Criminal deste Tribunal de Justiça confirmado a sua condenação quanto ao crime de extorsão. Logo, não há ilegalidade no início do seu cumprimento de pena. Ante o exposto, tendo em vista a ausência dos requisitos necessários, INDEFIRO a liminar. Como os autos já se encontram aptos a julgamento, intimem-se as partes. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR